Tribunal: TJDFT
Processo: 0741996-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CUMARIM STEAK HOUSE RESTAURANTE LTDA, JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA e TARLEN FILGUEIRA GALDINO DA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. Esgotadas as diligências para localização de bens da devedora, a pedido do credor, o juízo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa. Sobreveio a impugnação, em que a devedora sustentou que estaria inoperante e não teria faturamento desde o ano de 2023. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu que a empresa encontra-se ativa perante a Receita Federal e, em suas redes sociais, haveria evidências de pleno funcionamento. Por fim, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o juízo teria decidido sob premissas falsas e que a sua condição ativa perante a Receita Federal não significa que exista faturamento. Argumentou que a penhora sobre o faturamento constitui medida excessiva e que contraria o princípio da menor onerosidade para o devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 76789817. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A executada Cumarim Steak House Restaurante LTDA insurge-se contra a penhora de ID 208243324, ao argumento de que a medida é inviável, pois "não possui faturamento desde 2023". Para corroborar as suas alegações, juntou declarações extraídas do "Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional". Concitada a falar, a parte exequente rechaçou as alegações e ressaltou a legalidade da penhora. Exibiu o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa, o qual atesta que ela está ativa, bem como "prints" de redes sociais, para demonstrar que ela continua em funcionamento. Além disso, ressaltou que a devedora não indicou outros bens à constrição, o que impõe a manutenção dos atos expropriatórios já determinados. Requereu, ao final, que seja rejeitada a impugnação, ou, se acolhida, a intimação da executada para indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da obrigação. Sucintamente relatados, decido. A impugnação da parte executada não merece prosperar. Quanto aos documentos apresentados, eles dizem respeito ao período compreendido entre janeiro/2023 e janeiro/2024 (IDs 225281805 a 225281820). Assim, não se prestam a comprovar a atual situação da sociedade empresária, mormente diante da informação extraída da consulta ao Sniper (anexa), a qual atesta que ela se encontra "ativa". Além disso, consoante aduziu a parte credora, consta da rede social Instagram perfil ativo da executada, inclusive com possibilidade de reservas para clientes. Em arremate, a despeito de todas as diligências já empreendidas pelo juízo, foram esgotadas, sem êxito, as buscas de bens; e a executada não indicou outros meios para a quitação da dívida, o que impõe a manutenção da penhora (art. 805, parágrafo único do CPC). Posto isso, indefiro o pedido e mantenho hígida a constrição.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O inconformismo da agravante está fundamentado na alegação de inexistência de faturamento. A pressupor a veracidade de sua declaração, a decisão agravada não teria capacidade de lhe causar qualquer prejuízo. Lado outro, impõe-se reconhecer que a execução se processa no interesse do credor e, embora deva utilizar-se de meios menos gravosos para o devedor, incumbe a este oferecer alternativas à penhora quando reputá-la excessiva (CPC, art. 825, parágrafo único). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator